Tribunal: TCU
Processo: 021.838/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1627/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia; considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para a sua adoção; retirar a chancela de sigilo aposta aos autos, exceto quanto à autoria da denúncia, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; encaminhar cópia dos presentes autos à Superintendência do Patrimônio da União no Estado de Rondônia e à Secretaria de Gestão do Patrimônio da União do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (SPU/MGI), para a adoção das providências internas cabíveis; fazer a seguinte ciência e determinar o arquivamento, dando ciência ao denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.838/2023-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência do Patrimônio da União No Estado de Rondônia. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Dar ciência à Superintendência do Patrimônio da União no Estado de Rondônia, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a não adoção de providências tempestivas para fiscalização e correção de possíveis irregularidades, ante indícios de descumprimento de contrato de cessão gratuita, viola o disposto no art. 11 da Lei 9.636/1998 e nos arts. 36 e 37, inciso V, da IN 87/2020.